Tribunal: STF
Processo: ARE 1348909
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 196, Doc. 1):
    “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 
    O Município responde pelos valores retidos, não havendo interesse da União na espécie, conforme já manifestou a Justiça Federal e, ainda, na esteira dos precedentes desta Corte.
    ACORDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RETENÇÃO HOMOLOGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. 
    Ressalvando entendimento anterior, tenho que deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada, considerando que a justiça do Trabalho é competente para definir a incidência, ou não, dos descontos previdenciários e do imposto de renda sobre as parcelas decorrentes de condenação em reclamatória trabalhista. Precedentes do STF e do llº grupo. 
    RECURSO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 207-228, Doc. 1), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 231, Doc. 1):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. 
    Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. 
    PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, nem à modificação da decisão. 
    PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1025 DO NCPC. 
    Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.”
    No Recurso Extraordinário (fls. 257-265, Doc. 1, e fls. 1-8, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5°, XXXVI; e 114, VIII, c/c 158, I, da Constituição, sustentando, em síntese, que:
    (a) “a competência para processar e julgar a matéria tributária, notadamente o IRRF (artigo 158, I, da CF), não pode ser atribuída à Justiça do Trabalho, ante o fato de que o artigo 114 da Constituição Federal, ao definir e delimitar a competência trabalhista, especializada, não previu tal possibilidade de julgamento, ainda que se trate de tributos incidentes sobre valores auferidos em decorrência de ações judiciais tramitáveis naquela seara do Poder Judiciário” (fls. 262-263, Doc. 1);
    (b) “o artigo 114, VIII, da Carta Magna, é expresso ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar e executar apenas as contribuições sociais (artigo 195 da CF) das sentenças que proferir, o que, obviamente, não abrange o imposto de renda (matéria tributária e não previdenciária)” (fl. 263, Doc. 1); e
    (c) “a Justiça obreira apenas determina a retenção de imposto de renda conforme a lei, não impedindo que a parte venha a discutir acerca desta retenção na justiça competente, qual seja: a Estadual, até porque o fato de o Juiz do Trabalho determinar o recolhimento do tributo, na fonte, está relacionada à técnica de arrecadação (art. 46, caput, da Lei 8.541/92 c/c art. 28 da Lei 10.833/2003), não detendo o magistrado a competência para avaliar a legalidade ou ilegalidade do desconto” (fl. 4, Doc. 2).
    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao apelo extremo aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral em relação à suposta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição. Quanto ao mais, inadmitiu o Recurso aos fundamentos de que “os artigos 114, inciso VIII, e 158, inciso I, da Constituição da República não foram ventilados no acórdão nem nos embargos de declaração opostos, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 51, Doc. 2).AQUI!!!
    No Agravo (fls. 65-72, Doc. 2), a parte agravante alega a existência do prequestionamento da matéria constitucional nas instâncias de origem.
    É o relatório. Decido.
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 198-201, Doc. 1):
    “Inicialmente, não há falar em incompetência para o julgamento do feito. O Município responde pelos valores retidos, não havendo interesse da União na espécie. 
    Nesse sentido os julgamentos desta Corte: 
    […]
    Não obstante, ressalvando entendimento anterior, tenho que deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para definir a incidência, ou não, dos descontos previdenciários e do imposto de renda sobre as parcelas decorrentes de condenação em reclamatória trabalhista. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 
    […]
    Da mesma forma vem se posicionando essa Corte, consoante restou decidido por esse 11° grupo, nos autos dos Embargos Infringentes n° 70066826629, com Relatoria da e. Desembargadora Marilene Bonzanini: 
    EMBARGOS INFRINGENTES Nº 70066826629, DÉCIMO PRIMEIRO GRUPO CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARILENE BONZANINI, JULGADO EM 20/11/2015 EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRPF. PARCELAS RECONHECIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RETENÇÃO HOMOLOGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que ofende o art. 114 da Constituição Federal o entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência para decidir sobre a retenção do imposto de renda sobre parcelas decorrentes de seus julgados. Precedentes da Corte Suprema. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. 
    Portanto, por força da coisa julgada, não cabe discutir novamente a incidência de Imposto de Renda sob verbas trabalhistas objeto de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, nos termos em que dispõem os artigos 503 e 505 do CPC/2015.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na coisa julgada, decidiu que “não cabe discutir novamente a incidência de Imposto de Renda sobre verbas trabalhistas objeto de acordo homologado pela Justiça do Trabalho”.
    O RE não aborda a questão da coisa julgada, mas sim retoma toda a discussão sobre competência. Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente